Tribunal: TJBA
Processo: 0103886-51.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103886-51.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: Cecilia Koatz Kirzner

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA, ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ÓBITO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de telecomunicações contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização pela ampliação do uso de imóvel locado sem anuência do locador. A apelante alegou: (i) nulidade absoluta da sentença em razão do óbito da autora no curso do processo, sem suspensão imediata para habilitação dos sucessores; e (ii) inexistência de sublocação ou infração contratual, sustentando que o compartilhamento de infraestrutura decorreu de imposição legal e regulatória, sem implicar inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da autora, no curso do processo, sem suspensão imediata, gera nulidade absoluta da sentença; e (ii) estabelecer se a autorização de instalação de equipamentos de outras operadoras em imóvel locado, sem ciência ou anuência do locador, configura ocupação indevida e enseja responsabilidade civil da locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de suspensão imediata do processo em razão do óbito da autora não acarreta nulidade absoluta da sentença, pois não se demonstrou prejuízo à parte ré, que participou regularmente de todos os atos processuais, sendo inaplicável, portanto, o reconhecimento de nulidade sem a verificação do efetivo prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
).

4. A posterior regularização processual, com a habilitação dos herdeiros e apresentação dos documentos pertinentes, sana eventual vício e confirma a inexistência de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A responsabilidade civil da locatária decorre do uso ampliado e não autorizado do imóvel, por meio da instalação de equipamentos de terceiros, sem ciência ou consentimento do locador, em afronta ao contrato de locação e ao regime jurídico das obrigações, notadamente o art. 570 do Código Civil.

6. O compartilhamento compulsório de infraestrutura previsto na Lei Geral de Telecomunicações e em normas da ANATEL não afasta o dever da concessionária de observar os limites do contrato de locação, especialmente no que tange à cessão ou uso por terceiros.

7. A utilização do termo “aluguéis” na sentença refere-se a critério de quantificação da indenização, e não à caracterização jurídica de sublocação, afastando-se alegação de contradição na decisão.

8. A
modificação unilateral da destinação contratual
, com imposição de encargos adicionais ao locador, sem previsão contratual ou autorização expressa, configura inadimplemento contratual e enseja reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual relativa à ausência de suspensão do feito por óbito da parte depende da demonstração concreta de prejuízo, sendo inaplicável quando sanado o vício e respeitado o contraditório.

2. O compartilhamento compulsório de infraestrutura de telecomunicações não autoriza a concessionária a ampliar o uso do imóvel locado sem prévia ciência e anuência do locador.

3. A ocupação indevida de imóvel por terceiros, em descumprimento às cláusulas contratuais, enseja dever de indenizar, independentemente da caracterização de sublocação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 570; CPC, arts. 10, 80, 85, §11, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2105857/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024.
STJ - REsp: 1309158 RJ 2012/0007170-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/09/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0103886-51.2010.8.05.0001
em que figuram como apelante TIM S.A. e como apelada CECILIA KOATZ KIRZNER.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
4